Tribunal: TJDFT
Processo: 0731430-83.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0731430-83.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LELIS ALBERTO DE MOURA NOBRE AGRAVADO: CENTRAIS ELETRICAS BRASILEIRAS SA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por LELIS ALBERTO DE MOURA NOBRE em face de decisão proferida pelo Juízo da Quarta Vara Cível de Brasília que, nos autos da Liquidação de Sentença no 0737146-98.2019.8.07.00015, indeferiu o início do cumprimento de sentença relativo ao valor incontroverso nos mesmos autos. Decisão de ID 74661915 deferiu o pedido antecipatório feito. A parte agravante peticionou no ID 74708013 requerendo a desistência do recurso. É o breve relatório. DECIDO. O Código de Processo Civil estabelece que o recorrente pode desistir a qualquer tempo do recurso, independente da anuência das outras partes. Vejamos: Art. 998. O recorrente poderá, a qualquer tempo, sem a anuência do recorrido ou dos litisconsortes, desistir do recurso. Parágrafo único. A desistência do recurso não impede a análise de questão cuja repercussão geral já tenha sido reconhecida e daquela objeto de julgamento de recursos extraordinários ou especiais repetitivos. Ante o exposto, HOMOLOGO o pedido de desistência do recurso do autor, nos termos do artigo 998 do Código de Processo Civil. Precluso, arquivem-se os autos com as cautelas de estilo. Intimem-se. Brasília, DF, 5 de agosto de 2025 17:35:04. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador